Tribunal: TJMT
Processo: 0010449-40.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010449-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO URCINO NETO SANTANA - CPF: 034.424.201-30 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA VALENTIM - CPF: 195.025.378-31 (APELADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 038.072.371-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRELLE APARECIDA PINHEIRO - CPF: 023.598.411-65 (APELADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (APELANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 038.072.371-94 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA VALENTIM - CPF: 195.025.378-31 (APELANTE), MIRELLE APARECIDA PINHEIRO - CPF: 023.598.411-65 (APELANTE), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELANTE), ANTONIO URCINO NETO SANTANA - CPF: 034.424.201-30 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR (ANTÔNIO URCINO) E DAS RÉS (MARIA JOSÉ E MIRELLE) NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ (ROSÂNGELA) PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TITULAR DO CARTÓRIO EM QUE ESTÃO REGISTRADOS OS BENS – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DIRETA OU INDIRETA PARA O ILÍCITO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF – REPARAÇÃO DEVIDA – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85,
CAPUT
E §11, DO CPC – RECURSO DA RÉ TABELIÃ PROVIDO - RECURSO DO AUTOR E DAS DEMAIS RÉS NÃO PROVIDO.

Demonstrada a duplicidade de venda dos mesmos imóveis, impõe-se a declaração judicial de nulidade dos últimos atos que levaram ao registro irregular em nome de terceiro.

“De acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu”
(STF, AgR no RE 1373522).

A privação repentina e injusta dos direitos do autor gera dano moral, e se o valor arbitrado na origem para a indenização é razoável e proporcional deve ser mantido.

Aplica-se em grau recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Escritura de Registro de Imóvel e Indenização por Dano Moral julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de R$10.000,00 de reparação, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A ré Maria José afirma que adquiriu licitamente os lotes 4 e 5 da quadra 10 do Parque Residencial Universitário em agosto de 2013, e que o autor (Antônio Urcino) só constatou que estariam escriturados em nome de terceiro em março de 2014, ao emitir o carnê do IPTU.

Alega ausência de prova do exercício da posse pela parte contrária desde 1981, e que já vendeu os terrenos para terceiros, que inclusive construíram ali suas moradias.

A ré Rosângela Auxiliadora argui que, na condição de oficial do 1º Ofício Imobiliário de Rondonópolis, limitou-se a receber a Escritura Pública de Compra em Venda lavrada pelo 2º Ofício de Registro Civil de Rondonópolis para anotação na matrícula.

Acrescenta que não é de sua responsabilidade o reconhecimento de firmas, mas sim da ré Chafia Monteiro de Oliveira, que exercia a função de Tabeliã do Cartório do Cristo Rei, em Várzea Grande-MT.

Afirma a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade entre seus atos e o ocorrido.

O autor pugna pela majoração dos danos morais para R$50.000,00 e assinala que desde 2014 busca ativamente uma solução para a injusta tentativa de apropriação de seus imóveis.

A ré Mirelle Aparecida sustenta que também não concorreu para a prática de ato ilícito pois à época dos fatos era apenas convivente do corréu Luiz Carlos. Pleiteia o afastamento da sua condenação.

Todos postulam a reforma da sentença.

Contrarrazões nas fls. 19 a 28 do ID. 136449095, fls. 160 a 168, 169 a 188, 199 a 219 e 222 a 228 do ID. 149896176, e no ID. 163761195.

Os réus Luiz Carlos e Chafia, embora devidamente intimados, não contra-arrazoaram o Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente que a ilegitimidade passiva suscitada por duas das rés será apreciada juntamente com o mérito recursal.

O presente feito foi distribuído por Antônio Urcino em abril de 2014 sob a alegação de que tomou conhecimento de que os terrenos 04 e 05 da quadra 10 do Parque Residencial Universitário, adquiridos da Construtora Big em 1981, foram indevidamente registrados em Cartório no nome da corré Maria José.

Na mesma época ele (autor) lavrou Boletim de Ocorrência e anexou à inicial o Contrato de Compra e Venda que celebrou com referida empresa em 24/5/1981, os canhotos de pagamento das parcelas que entregava para ela desde 24/6/1981 até 24/6/1984, e os lançamentos de IPTU anual que o indicavam como contribuinte responsável por esses imóveis até 2013 (fls. 29 a 78 do ID. 149896174).

Aduz que foi informado por prepostos da Construtora que ele (autor) teria vendido seus dois lotes para a demandada Maria José.

Impugna veementemente a autenticidade das assinaturas dele e de sua esposa, Marli Chagas, no documento “
Transferência de Direitos”
, fl. 80 do ID. 149896174, que bastou para a Construtora providenciar a Escritura Pública de Transferência dos terrenos no 2º Tabelionato de Rondonópolis, o que foi anotado em 23/8/2013 nas matrículas n. 101.215 e 101.216, 1º CRI do município, cuja titular, Rosângela, suscita, nesse ponto, sua ilegitimidade passiva visto que não contribuiu diretamente para nenhuma ilegalidade.

Realmente, não há indício algum nos autos de que ela e seus prepostos tenham responsabilidade civil objetiva pelo que aconteceu (art. 236 da Constituição Federal), pois não reconheceram as firmas do autor e de sua mulher, tampouco lavraram a Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 1º/8/2013.

Logo, trata-se de ato praticado por terceiro, o que é suficiente para o acolhimento da excludente de responsabilidade civil, pleiteada por Rosângela.

Nesse sentido, do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DANOS CAUSADOS POR ATOS DE TABELIÃES. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Segundo consta na ementa do acórdão recorrido, cuida-se nos autos de “fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este”. 2.
O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG
(Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019),
fixou tese no sentido de que: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” Conforme se nota, de acordo com o Tema 777 da repercussão geral, para a caracterização da responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe-se a existência de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano (patrimonial ou moral) e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 3. De acordo com a teoria da causalidade direta, apenas o ato lesivo que diretamente causou o dano poderá ser considerado no campo da responsabilidade civil. Logo, deveria o particular demonstrar que a conduta estatal (ou do delegatário, no caso) foi diretamente responsável pelos danos sofridos - o que, de fato, não ocorreu
. 4.
Consoante o voto condutor do acórdão prolatado pelo Juízo de origem, o estelionato perpetrado pelo terceiro foi realizado com tamanha destreza que apenas um perito poderia constatar a fraude no momento da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel. Não houve, portanto, dolo ou culpa do delegatário, mas sim fraude de terceiro
. 5.
Pela teoria do risco administrativo, consagrada em nosso ordenamento jurídico como fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado, a coletividade deve ressarcir eventuais prejuízos causados a terceiros com a atividade administrativa. Diferentemente do que ocorre na teoria do risco integral, na qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos, mas não lhe é concedida a possibilidade de apresentar qualquer excludente da relação de causalidade entre a conduta e o dano, pela teoria do risco administrativo, a responsabilidade objetiva do Estado poderá ser afastada nas seguintes hipóteses: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou força maior. 6. No caso concreto, o dano causado ao particular (ora recorrente) decorreu de fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano
. Por conseguinte, afasta-se a responsabilidade civil objetiva do Poder Público. 7. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que o dano foi causado por terceiro, seria necessário o incursionamento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)
.
(RE 1373522 AgR, relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento em 23/5/2022, Processo Eletrônico DJe-104, de 27-5-2022, publicação em 30-5-2022, sem destaques no original).

A ré Maria José diz que adquiriu licitamente os terrenos 04 e 05 do corréu Luiz Carlos, e pagou o preço ajustado mediante transferência bancária na conta de Mirelle Aparecida (fls. 54 a 60 do ID. 136449097).

Esta última, por sua vez, argumenta sua ilegitimidade passiva porque apenas conviveu com Luiz Carlos na ocasião dos fatos.

No entanto, seus dados bancários foram inseridos na Compra e Venda celebrada em 10/4/2013, e ela recebeu em pagamento R$57.300,00 em 28/5/2013. Dessa maneira, não há como afirmar que esse dinheiro não tenha sido revertido em seu benefício (art. 373, II, do CPC).

Os atos praticados pela compradora Maria José também não a eximem da responsabilidade civil perante o legítimo proprietário, visto que ela reconhece que adquiriu os lotes ciente de que estavam registrados em nome de terceiro (fls. 63 e 64 do ID. 136449097).

As ilegalidades cometidas beneficiaram a Construtora Big (duplicidade de venda dos mesmos terrenos) e Maria José (aquisição de cada lote por R$35.000,00 e venda imediata para terceiros por valor não esclarecido).

E mais, foram construídas moradias em cada lote ainda em novembro de 2014, com recursos provenientes de financiamento habitacional na Caixa Econômica Federal.

Contudo, em observância ao art. 18 do CPC, fica inviabilizado o conhecimento das matérias referentes à eventual realização de benfeitoria no solo de ambos os imóveis e se servem hoje de moradia para terceiros, porquanto não estão em discussão neste processo.

As perdas e danos de terceiros devem ser por eles pleiteadas em tempo e modo oportunos, como garante o ordenamento jurídico pátrio.

O entendimento firmado pelo juízo de origem tem amparo nos documentos registrais contidos nos autos, pois revelam a fraude que autorizou a transferência Cartorária dos imóveis com matrículas n. 101.215 e 101.216 do 1º CRI de Rondonópolis em prejuízo do adquirente primário, e que motivou a condenação solidária dos réus em danos morais de R$10.000,00.

Essa indenização é tratada no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa, o que aconteceu com o autor ao se ver repentina e injustamente privado de seus direitos.

E os R$10.000,00 arbitrados na origem não são irrisórios, uma vez que levam em conta tanto as circunstâncias do caso e os valores envolvidos como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes.

A morosidade no restabelecimento dos direitos do autor sobre os terrenos 4 e 5 é atribuível aos mecanismos do Judiciário e à quantidade de integrantes no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. (...). DOMÍNIO DA PARTE AUTORA QUE É LEGÍTIMO (...). 2-
A jurisprudência dá valor ao “princípio da
continuidade

registral
dos imóveis”, que “impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.
” (TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022). 3- O melhor domínio é da parte apelada, autora da demanda, de maneira que os direitos inerentes de proprietário devem ser assegurados
. (...).
(TJMT, N.U 0000434-72.2014.8.11.0080, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 14/3/2023, DJE de 20/3/2023, sem grifos no original).

O provimento da Apelação da tabeliã Rosângela impõe a fixação de honorários para seu advogado (art. 85 do CPC).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do autor (Antônio Urcino) e ao Recurso das rés Maria José e Mirelle. M
ajoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos reus de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
.
Dou provimento
ao Recurso da ré Rosângela para declarar a sua ilegitimidade passiva, e julgo a Ação n.
0010449-40.2014.8.11.0003 sem resolução de mérito em relação a ela (art. 485, VI, do CPC). Com isso,
condeno o autor a pagar as despesas processuais que ela (ré) eventualmente tenha suportado e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023